Tribunal: TJSP
Processo: 1001442-63.2023.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331/RS) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331/RS) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem - Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP - Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, foi juntado aos autos o laudo de avaliação – Cobrança válida – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, presente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança válida – Sentença mantida.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" - Segurado que não teve a oportunidade de contratar seguradora de sua livre escolha - Cobrança afastada - Sentença reformada.
- Recálculo das parcelas - Pretensão cabível apenas em caso de alteração da taxa de juros - A restituição de valores certos, pagos indevidamente, com a devida correção e acréscimo de juros, é o quanto basta para a devida reposição - Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.